Tribunal: TJMT
Processo: 1016259-54.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016259-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Comissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 53.604.708/0186-70 (EMBARGANTE), DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO), RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA - CPF: 036.269.847-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - CPF: 045.346.137-92 (ADVOGADO), JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME - CNPJ: 13.580.148/0001-94 (EMBARGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação nº

1011859-18.2020.8.11.0000, interposto pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença enseja o não conhecimento do recurso.”
(Id. 62730970).

Em suas razões, de Id. 64324974, a parte embargante sustenta que
“resta evidente a contrariedade do v. acórdão com o que consta no citado artigo 1010, CPC, razão pela qual requer sejam os presentes embargos recebidos e providos, para sanar referido vício, nos termos acima apontados, de modo que reste bem delineada a materialidade da lide, viabilizando o debate nas instâncias superiores.”

Afirma que
“a

insistência da tese de defesa, em segunda instância, não significa e nem pode caracterizar, nem de longe, que houve quebra do princípio da dialeticidade”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a contradição apontada, a fim de que seja possível, e se necessário, a interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 64806957 , pugnando pela rejeição do recurso e a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Veja que a decisão embargada é clara e fundamentada no ponto em que deixou de conhecer o apelo porque as razões recursais não impugnou especificamente os fundamentos apreciados na sentença, em inobservância ao art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:

“Na hipótese dos autos, nota-se que a
recorrente simplesmente transcreve,
em cópia fiel
,
os fundamentos insertos na peça defensiva, os quais de forma genérica, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso “para o fim de reconhecer a insuficiência de provas constitutivas do direito da Apelada, a qual não se incumbiu de seu ônus probatório insculpido no artigo 373, I, do Código de Processo, julgando a demanda totalmente improcedente e invertendo os ônus da sucumbência.”

[...], segue a transcrição dos trechos pertinentes quanto a demonstração dos fatos constitutivos da autora, muito bem esmiuçado pelo Juízo a quo:

“[...]

Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos autos, a questão em apreço reside em examinar se a rescisão contratual ocorrida entre as partes, por iniciativa da ré, deu-se corretamente, tendo ela sido fundamentada no art. 35, “a” e “c”, da Lei Federal 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, com os argumentos de ausência de demonstração de dedicação necessária à representação e de queda significativa e injustificável de produtividade, conforme se infere da notificação extrajudicial enviada pela ré à autora.

Observa-se que a notificação comentada está assinada com data de 9 de janeiro de 2017 e que não há controvérsia acerca da data de início do contrato de representação sem exclusividade da marca M Officer, que é de 4 de junho de 2013
. Enquanto a autora afirma que a sua via do contrato ficou com a ré, esta, por sua vez, argumenta que não houve contrato escrito, de modo que o exame acerca do inadimplemento contratual como causa justa para a sua rescisão deve dar-se à luz da legislação aplicável à natureza do contrato.

A parte autora junta com a peça primeira um quadro demonstrativo, não rebatido especificamente pela ré
,

de que suas vendas evoluíram ano após ano do contrato, uma vez que o seu faturamento em 2013 foi de R$ 388.758,91, em 2014 foi para R$ 438.740,93, em 2015 subiu para R$ 778.878,35 e em 2016 chegou a R$ 913.114,03, totalizando R$ 2.519.492,22.

O percentual de inadimplência começou com 3,5% em 2013, teve um aumento em 2014 e chegou a 9,6%, para depois baixar para 3% novamente, em 2015, subindo para 6,7% em 2016, totalizando, assim, um índice de 5,6% de inadimplência, sem que a ré tenha demonstrado que esse percentual esteja acima do esperado ou do contratado entre as partes,
sendo
óbvio reconhecer que nesse ramo de atividades não há como se conviver sem inadimplência e parecendo bem pequeno o percentual para se falar em rescisão contratual por esse motivo e pela apontada “queda significativa” de vendas.

Em outras palavras,
a autora consegue demonstrar com seu quadro histórico de faturamento e inadimplência que não houve a “queda significativa e injustificável de produtividade” invocada na notificação extrajudicial de rescisão contratual,
mas, sim, aumento gradativo de faturamento,
o mesmo se podendo afirmar em relação à demonstração de dedicação necessária, postura umbilicalmente ligada ao demonstrado crescimento nas vendas.

A ré não contrariou com provas documentais ou mesmo com argumentos o quadro demonstrativo apresentado pela autora, nem se desincumbiu de demonstrar, conforme anunciado em sua contestação, o chamado alto índice de inadimplência, tendo, além do mais, faltado à audiência de instrução e julgamento, deixando, assim, de produzir qualquer prova capaz de justificar as razões relacionadas nos vários “considerandos” visualizados em sua notificação extrajudicial.

Os e-mails juntados pela parte autora, não impugnados pela ré, servem para demonstrar a ausência de qualquer insatisfação com os trabalhos desenvolvidos pela demandante na condição de representante comercial.

Portanto,
não tendo a ré comprovado a justa causa para a rescisão contratual, como lhe impunha fazer,
por força do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
não lhe assiste o direito de reter o pagamento das comissões a que faz jus a autora
, nos moldes do art. 35 c/c art. 37 da Lei Federal 4.886/65.”

Veja, que nas razões recursais a apelante não combate de forma específica os fundamentos que levaram o Julgador a quo à procedência da ação, mas apenas tece
considerações genéricas de que
“não ficou comprovado nos autos o cumprimento das obrigações contratuais pela apelada, quanto à expansão dos negócios e a dedicação necessária de acordo com o esperado, não havendo que se falar em pagamento de indenização pela ruptura do contrato
” que em nada infirmam a robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito: [...]”

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Do mesmo modo, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020